Tribunal: TCU
Processo: 027.671/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9188/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do desligamento do servidor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.671/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Eden Erick Hilário Tenório de Lima (CPF XXX.765.134-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.